Tribunal: TJPA
Processo: 0827133-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827133-46.2025.8.14.0000

PACIENTE: KENNEDY DA SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS

CORPUS
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. ATUAÇÃO JUDICIAL PARA SANEAMENTO. SISTEMA ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas

Corpus
impetrado visando o trancamento da ação penal nº 0806972-73.2025.8.14.0401, em que responde o paciente pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) e ameaça (art. 147, §1º do CP), sob alegação de inépcia da denúncia por ausência de comprovação de intimação pessoal das medidas protetivas e nulidade da decisão judicial que determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para juntada de documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de justa causa e descumprimento dos requisitos do art. 41 do CPP; (ii) estabelecer se a determinação judicial de complementação documental pelo Ministério Público viola o sistema acusatório, a inércia da jurisdição e a imparcialidade do julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal em
Habeas

Corpus
constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, o que não se verifica no caso.

4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve adequadamente os fatos, individualiza a conduta do acusado, tipifica os delitos e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. Há justa causa para a persecução penal, evidenciada por elementos informativos colhidos na fase investigativa, como a declaração da vítima, registros de atendimento e a existência de medidas protetivas vigentes.

6. A determinação judicial para que o Ministério Público junte documento comprobatório da intimação do acusado constitui providência saneadora, inserida no poder-dever de condução do processo, não implicando violação ao sistema acusatório.

7. O ordenamento jurídico admite a correção de irregularidades processuais e a juntada de documentos a qualquer tempo antes da sentença, nos termos dos arts. 569 e 231 do CPP, em observância à instrumentalidade das formas.

8. Não há demonstração de prejuízo à defesa, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
, o que afasta o reconhecimento de nulidade.

9. A imputação do crime de ameaça subsiste autonomamente, o que, por si só, inviabiliza o trancamento integral da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando ausente justa causa ou presentes hipóteses evidentes de ilegalidade.

2. A denúncia que descreve suficientemente os fatos e permite o exercício da defesa atende aos requisitos do art. 41 do CPP.

3. A determinação judicial de complementação documental não viola o sistema acusatório quando visa ao saneamento formal do processo, sem alteração da imputação.

4. A ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPP, arts. 41, 231, 395, III, e 569; CP, art. 147, §1º; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0826168-68.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 03.02.2026; TJPA, HC nº 0814888-37.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 24.09.2024; STJ, HC 865849/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 30.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denengar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
para trancamento da ação penal
com pedido de liminar, impetrado em favor de Kennedy da Silva Nascimento, em face de ato do Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém, na Ação Penal nº 0806972-73.2025.8.14.0401, em que figura como réu, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça, tipificados no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e no art. 147, §1° do Código Penal (CP).

O impetrante alega inépcia da denúncia, sob o argumento de ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal e inobservância das exigências do art. 41 do Código de Processo Penal (CPP) quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, diante da ausência de documento de comprovação da intimação pessoal do acusado acerca das determinações das medidas no processo n° 0800645-15.2025.8.14.0401.

Sustenta ainda, a violação ao sistema acusatório, em razão da decisão do Magistrado singular que teria determinado, de ofício, o aditamento da denúncia, concedendo prazo ao Ministério Público para sanar a ausência de documento de comprovação da intimação pessoal. Acrescenta que a determinação judicial violaria os princípios da inércia da jurisdição e da imparcialidade do julgador, pois caberia exclusivamente ao Ministério Público formular a acusação, competindo ao Juiz apenas recebê-la ou rejeitá-la.

Requer, em sede liminar, o trancamento da ação penal. No mérito, a confirmação da liminar e a concessão definitiva do
writ
.

O pedido liminar foi indeferido (ID 32864819).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 32801601).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 33303493).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A insurgência cinge-se à tese de trancamento da ação penal nº 0806972-73.2025.8.14.0401, sob a alegação de suposta inépcia da denúncia, fundada na ausência de justa causa e da inobservância dos requisitos estabelecidos no art. 41 do CPP. Sustenta a nulidade da decisão judicial que concedeu prazo ao Ministério Público para juntar documentação à exordial acusatória acerca das medidas protetivas impostas no processo nº 0800645-15.2025.8.14.0401, alegando violação ao sistema acusatório e aos princípios da inércia da jurisdição e da imparcialidade, ultrapassando os limites da atuação jurisdicional.

Inicialmente, é imperioso destacar que o trancamento da ação penal em sede de
Habeas

Corpus
constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano e de forma inequívoca, a manifesta atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, a ausência absoluta de indícios de autoria e de materialidade ou a inépcia da denúncia, de modo a inviabilizar o exercício da ampla defesa.

Nesse sentido, esta Egrégia Corte de Justiça consolidou orientação segundo a qual o trancamento da ação penal constitui medida de caráter excepcional, somente cabível quando evidenciados de pronto os requisitos exigidos:

Ementa
: HABEAS CORPUS CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LEI MARIA DA PENHA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
. DIVERGÊNCIA DE DATA ENTRE O RELATO DA VÍTIMA E A PEÇA ACUSATÓRIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame [...]: 1. Trata-se de Habeas Corpus (Nº 0826168-68.2025.8 .14.0000) impetrado pela Defensoria Pública em favor de RONALD THIAGO ALVES DA SILVA contra ato do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA. O Paciente foi denunciado pela prática, em tese, do
crime de ameaça (art. 147 do CP)
e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), acusado de agredir e ameaçar sua ex-companheira no dia 16/01/2025. II. Questão em discussão: 2. A impetração requer o trancamento da ação penal especificamente quanto ao crime de ameaça, sustentando a inépcia da denúncia. Discute-se se a peça acusatória é genérica e viola a ampla defesa por indicar que o fato ocorreu em 16/01/2025, enquanto a vítima, em sede policial, teria relatado que a ameaça ocorreu em uma "primeira oportunidade" anterior, sem precisar dia e hora. III. Razões de decidir:
3. Excepcionalidade do Trancamento da Ação Penal: O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (indícios de autoria e materialidade), o que não se verifica no caso. 4. Preenchimento dos Requisitos do Art. 41 do CPP: A denúncia não é inepta, pois contém a exposição clara do fato criminoso com todas as suas circunstâncias essenciais. A peça descreve quem praticou (o Paciente), quando (16/01/2025), onde (residência na Vila Nena Barreto) e o teor da ameaça ("Vou te bater se tu denegrir minha imagem"). Tal descrição delimita a imputação e permite o pleno exercício da ampla defesa. 5. Divergência Fática e Instrução Processual:
A alegação defensiva de que a ameaça teria ocorrido em data diversa da narrada na denúncia, com base no depoimento extrajudicial da vítima, constitui matéria de mérito probatório.
Eventuais incertezas ou contradições cronológicas devem ser dirimidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo a fase de admissibilidade da acusação o momento adequado para tal aferição, tampouco motivo para o trancamento prematuro da ação.
IV. Julgamento e Tese: 6. Ordem CONHECIDA e DENEGADA. Decisão unânime. [...] (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08261686820258140000 33575230, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Seção de Direito Penal). (grifos)

Ementa
:
Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva.
Descumprimento de medidas protetivas.

Lei maria da penha
.
Trancamento da ação penal.
Inviabilidade.
Obediência aos requisitos do art. 41 do cpp. Prova da materialidade e indícios de autoria. Exame aprofundado do mérito. Impossibilidade nesta via estreita.
Prisão preventiva. Revogação. Supressão de instância. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de Plinio Tércio de Matos Pinheiro, alegando constrangimento ilegal decorrente da prisão
preventiva e pedindo o trancamento da ação penal pelo descumprimento de medidas protetivas
concedidas à vítima G. C. A. B. no âmbito da Lei nº 11.340/2006.
II. Questões em discussão.
2. As questões em discussão consistem em: (i) trancamento da ação penal por atipicidade da conduta; (ii) revogação da prisão preventiva; (iii) alegação de inexistência de relação de afeto ou convivência íntima entre as partes; (iv) eventual constrangimento ilegal na prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3.
O pedido de trancamento da ação penal foi rejeitado, pois o trancamento do processo por Habeas Corpus é medida de exceção e exige atipicidade manifesta ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, estando presente a justa causa para a persecução penal, uma vez que a conduta descrita amolda-se ao tipo penal previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, com indícios suficientes de autoria e materialidade.
4. [...]
IV. Dispositivo e tese.
5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O trancamento de ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, cabível somente em casos de manifesta atipicidade ou ausência de justa causa. 2. A supressão de instância impede a análise de pedido de revogação de prisão preventiva quando há pretensão similar pendente de julgamento na origem.” (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0814888-37.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 24/09/2024). (grifos)

No tocante à regularidade formal da exordial acusatória, impõe-se a observância dos requisitos do art. 41 do CPP, que deve conter: “A exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das

testemunhas.”

In

casu
, a denúncia atende os requisitos previstos no art. 41 do CPP, descreve o contexto fático, individualiza as condutas atribuídas ao paciente e tipifica os delitos. Descreve o crime de ameaça, que causou temor à vítima, assim como o crime de descumprimento de medidas protetivas, perpetrado mediante ligação telefônica intimidadora. A descrição do panorama fático permite ao paciente o conhecimento dos delitos que lhe foram atribuídos, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla de defesa. Para conhecimento, seguem trechos da denúncia (ID 141101645 do processo de origem):

“[...] Narram os presentes autos que, no dia 26/01/2025, por volta de 18h40min, em residência particular, localizada na Rua Sideral, Complemento: Próximo à Igreja Natividade, CEP: 66635350, Bairro: Parque Verde Cabanagem, Belém PA, GRACE KELLY BOTELHO GOMES DA SILVA, sofrera DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS e AMEAÇA perpetrada por KENNEDY DA SILVA NASCIMENTO, ora denunciado, em âmbito doméstico e familiar. Inicialmente, destaco que a vítima tem medida protetiva concedida nos autos do processo 0800645- 15.2025.8.14.0401, com sentença que julgou procedente pelo prazo de 90 (noventa) dias as medidas protetivas, a contar de da concessão da liminar (12/01/2025), estando as medidas válidas, portanto, até 12/04/2025. Não obstante, no dia 26/01/2025, o denunciado realizou ligações telefônicas para a vítima e a ameaçou. Na data e hora dos fatos, a vítima ligou para a Guarda Municipal solicitando apoio, ela afirma que o KENNEDY realizou uma ligação, momento em que ele teria proferido as textuais: ‘
EU SÓ TO TE LIGANDO PARA SABER SE TU JÁ ARRANJOU A PARTE DO VALOR DA MOTO’
, que GRACE KELLY respondeu que vai resolver por vias judiciais, em seguida o acusado ainda proferiu as textuais:
‘ENTÃO TU NÃO VAI RESOLVER, VOU RESOLVER DO MEU JEITO, ENTÃO TE CUIDA, BOTA UMA VIATURA VINTE E QUATRO HORAS NA TUA CASA, PORQUE EU VOU AÍ, BOTO FOGO NA MOTO, NA CASA, EM QUEM TIVER AÍ
[...]”. (grifos)

No que concerne à justa causa para o exercício da ação penal, prevista no art. 395, III do CPP, encontra-se

alicerçada em elementos informativos colhidos na fase investigativa, dentre os quais se destacam: a declaração da vítima (ID 140962922 do processo de origem), o registro do atendimento realizado pela Guarda Municipal (ID 140962922 do processo principal) e no descumprimento de medidas protetivas vigentes de 12/01/2025 à 12/04/2025, determinadas no processo n° 0806972-73.2025.8.14.0401 (ID 134674396). Esses elementos apresentam suporte probatório à denúncia, ainda que sujeitos à confirmação durante a instrução.

Diante do quadro delineado, constato que a pretensão de trancamento da ação penal não encontra amparo, por inexistir demonstração inequívoca de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. A exordial atende aos requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, os elementos informativos colhidos na fase investigativa evidenciam a presença de lastro probatório apto a legitimar a persecução penal, sendo inviável, nesta via, o aprofundamento do acervo fático-probatório, que deve ser submetido ao crivo da instrução criminal.

Quanto a alegação de indevida atuação do Magistrado de primeiro grau ao conceder prazo ao Ministério Público para juntar documentação não configura, isoladamente, violação ao sistema acusatório, imparcialidade ou ofensa ao princípio da inércia da jurisdição. Ao contrário, insere-se no âmbito do poder-dever de condução do processo, visando à regularização formal da peça acusatória e à preservação da validade dos atos processuais.

O próprio Código de Processo Penal autoriza a correção de irregularidades ao longo da marcha processual. O art. 569 dispõe que “As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.”; por sua vez o art. 231 permite a juntada de documentos em qualquer fase do processo. Tais dispositivos revelam que o ordenamento jurídico privilegia a instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito, na medida em que autorizam a superação de vícios formais e a ampliação da instrução probatória, desde que respeitados o contraditório, a ampla defesa e a ausência de prejuízo.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem admitido essa prática, desde que não haja inovação substancial da imputação ou substituição da atividade acusatória pelo julgador. A providência é legítima quando voltada a suprir deficiência documental ou formal, sem alteração do núcleo fático da acusação. Segue jurisprudência do Superior Tribuanl de Justiça:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EVENTUAL ADITAMENTO À DENÚNCIA
.
MUTATIO LIBELLI
.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO
.
NULIDADE
.
INEXISTÊNCIA
.
ORDEM

DENEGADA
.
I. CASO EM EXAME 1.
Habeas

corpus
impetrado em benefício de paciente condenado pela prática do delito descrito no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto.
Alega-se violação do sistema acusatório, sustentando que o Juízo de primeiro grau, ao converter o julgamento em diligência para oportunizar ao Ministério Público o aditamento à denúncia, teria violado os princípios da inércia da jurisdição e da imparcialidade
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão do juízo de primeiro grau, ao converter o julgamento em diligência para permitir ao Ministério Público o aditamento à denúncia, viola o sistema acusatório e os princípios da inércia da jurisdição e da imparcialidade
.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conversão do julgamento em diligência para permitir ao Ministério Público manifestar-se sobre a nova definição jurídica do fato não viola o sistema acusatório, pois o juiz não determina o aditamento, apenas oportuniza manifestação ao órgão ministerial. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o aditamento da denúncia pelo Ministério Público antes da sentença, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa, o que foi observado no caso
. 5. A situação dos autos não se refere à inépcia da denúncia, mas à necessidade de nova definição jurídica do fato, justificando a aplicação do art. 384 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1.
A conversão do julgamento em diligência para permitir ao Ministério Público manifestar-se sobre nova definição jurídica do fato não viola o sistema acusatório
. 2.
O aditamento da denúncia pelo Ministério Público é permitido antes da sentença, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa
".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 384; CPP, art. 395, I; Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 489.521/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019.
(grifos).

(HABEAS

CORPUS

865849 - PR (2023/0398037-6). Sexta Turma. Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 24/04/2025 a 30/04/2025, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator Sebastião Reis Júnior. Brasília, 30 de abril de 2025).

Nessa senda, a atuação do Juízo, longe de vulnerar o sistema acusatório, revela-se como legítima expressão do poder-dever de condução do processo, inerente à função jurisdicional, não implicando qualquer antecipação de juízo de mérito ou direcionamento da atividade persecutória.

Ao revés, limita-se a assegurar o regular desenvolvimento da marcha processual, em estrita observância aos princípios que regem o devido processo legal.

Vale destacar, nesse momento, informações encaminhadas pela autoridade apontada como coatora (ID 32811384):

“[...]
a exordial acusatória não veio acompanhada do documento comprobatório de que o acusado foi regularmente intimado da decisão judicial que estabeleceu as medidas protetivas de urgência, este juízo determinou o retorno ao Ministério Público para as providências cabíveis[...] Esclareço que se trata tão somente do reconhecimento da ausência momentânea de um documento essencial à ação penal, ou seja, no caso, a comprovação da intimação do acusado das medidas protetivas deferidas,
elemento indispensável para a configuração ao crime previsto no art. 24-A da lei Maria da penha [...]”. (grifos)

Ao oportunizar a juntada de documento (ID 141269330 do processo de origem) pelo órgão acusador, o Juízo tomou providência de natureza saneadora, orientada à preservação da regularidade formal e da higidez do trâmite processual penal. A juntada da documentação referente à intimação do acusado acerca das medidas protetivas não alterou o conteúdo da imputação nem introduziu nova acusação, apenas formalizou elemento que já integra o contexto fático da investigação, em processo judicial eletrônico correlato (n° 0800645-15.2025.8.14.0401) das medidas protetivas, ao qual as partes tem acesso, não comprometendo o exercício do contraditório ou da ampla defesa.

Ressalte-se, ainda, a ausência de demonstração concreta de prejuízo à defesa, indispensável para o reconhecimento de nulidades processuais, consoante art. 563 do Código de Processo Penal. O princípio
pas de nullité sans grief
exige, portanto, que a parte demonstre efetivo dano decorrente da irregularidade apontada, o que não ocorreu no presente caso.

Cumpre ainda mencionar a subsistência autônoma do delito de ameaça também imputado ao paciente, cuja narrativa típica encontra-se suficientemente descrita na denúncia. Assim, mesmo que se cogitasse eventual discussão quanto ao primeiro delito (descumprimento de medidas protetivas), a persecução penal prosseguiria em relação à imputação de ameaça, circunstância que, por si só, já afastaria a possibilidade de trancamento integral da ação penal.

Ante o exposto, não se vislumbra a ocorrência de qualquer fato ensejador de nulidade da decisão do Magistrado que concedeu prazo ao Ministério Público para juntada de documentação destinada à regularização formal da exordial, vez que tal providência se insere no âmbito do poder-dever de condução do processo, não implicando substituição da atividade acusatória nem comprometimento da imparcialidade judicial. Ademais, ausente demonstração de prejuízo à defesa e evidenciada a existência de justa causa para a persecução penal, revela-se incabível o trancamento da ação penal pela via estreita do
Habeas

Corpus
, impondo-se, assim, a denegação da ordem.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026